Tribunal: TJDFT
Processo: 0728684-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA DO FEITO. PEDIDO HOMOLOGADO. SENTENÇA PROFERIDA. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CUSTAS DO PROCESSO. ÔNUS DA PARTE QUE DESISTIU. ART. 90, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.

1. Após ter sido proferida sentença homologando o pedido de desistência do feito, não é possível desistir do pedido de desistência da ação, em razão da preclusão.

2. Nos termos do art. 90, caput, do CPC, os ônus da sucumbência devem recair sobre a parte que desistiu do feito. Se a extinção do processo decorreu do pedido de desistência formulado pelas exequentes, cabe a estas arcar com as custas processuais.

3. O princípio da causalidade somente se aplica de maneira subsidiária, na hipótese em que não se encontra qualquer regra que determine o modo como devem ser distribuídos os ônus da sucumbência. Por outro lado, com relação ao rateio das custas, de fato, tendo em vista que, nos cálculos realizados pela contadoria, foi excluída da divisão, sem motivo aparente – vez que nenhuma das partes litiga sob o benefício da justiça gratuita – uma das exequentes, a sentença deve ser reformada, nesse ponto, para determinar que a divisão das custas seja feita igualmente entre todas as autoras.

4. Apelo parcialmente provido.